Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (MUNIÇÕES E OUTROS) – NÃO DEMONSTRADA A PROPRIEDADE LÍCITA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CAUTELAR E JUDICIAL DE PORTE DE ARMA DE FOGO – NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos (carregadores, munições e cápsulas/estojos deflagrados) em decorrência de mandado de busca e apreensão, bem como a revogação da suspensão de porte de arma fogo e anulação do ato administrativo que também teria determinado a suspensão e recolhimento da arma e registro.
2. Pretende o recorrente que seja deferido o “pedido de restituição dos bens apreendidos (munições e carregador), mediante termo nos autos, visto nao poder ser confiscada por estar provado o direito a restituição de coisa apreendida, e nao pairar dúvidas sobre a propriedade do bem, e que seja restabelecido o direito de portar arma de fogo”.
3. Pois bem, da análise dos autos verifica-se que a medida cautelar adotada de busca e apreensão e suspensão do porte de arma de fogo e proibição de se aproximar da vítima, objetivou evitar a concretização da ameaça realizada contra o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, por agente penitenciário. E, não obstante a decisão proferida nos autos principais ainda não ter transitado em julgado, o autor do fato, ora requerente, foi condenado pelo delito cometido de ameaça, situação que traz ínsita, a priori, o reconhecimento da gravidade dos fatos.
4. Por outro lado, apesar de os bens terem sido apreendidos na residência do requerente[1], não foram apresentados quaisquer comprovantes, quer seja de propriedade, quer seja de autorização para aquisição das munições e acessórios, destacando-se, ainda, a existência de munições/estojos referente a diversos calibres distintos (calibre 9mm, calibre .40, calibre 7.62 e calibre não identificado), fato que afasta a presunção de regularidade e propriedade lícita dos bens. Ressalta-se que sequer foi juntado o documento comprobatório da propriedade e registro da arma, ou do acautelamento (se oriunda do Sistema Penitenciário), para compatibilização e esclarecimento das informações sobre a posse e origem desses objetos, em aparente desacordo com a legislação de regência – “a aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei” (§ 2o, do art. 4o, da Lei no 10.826/2003). Nessas circunstâncias, inviável a restituição dos bens apreendidos.
5. A Lei Distrital no 3.669/2005 estabelece que é prerrogativa funcional dos ocupantes do cargo de Agente de Execução Penal o porte de arma de fogo, submetendo-se aos mecanismos de fiscalização e controle interno (§ único do art. 7o e art. 8o). A Portaria no 40, de 28/03/2019, da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, dispõe sobre tais mecanismos de fiscalização e controle interno.
6. Diante desse quadro, considerando que o requerente é agente penitenciário e tem prerrogativa funcional de porte de arma de fogo, entendo que é necessária a manutenção da suspensão, até integral cumprimento da pena, como medida preventiva permanente, para evitar acesso a instrumento eficiente para atingir o objetivo anteriormente externado (ameaça).
7. Quanto ao pedido de anulação do ato administrativo de suspensão do porte de arma, tal pretensão exige a confrontação do referido ato administrativo com os requisitos de validade do ato administrativo em geral e só pode ser examinado em processo cível em que seja garantido o contraditório e ampla defesa, perante o juízo cível competente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] Conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão no 410/2020 (ID 21605719 – pag. 35, dos autos principais, no 0713625-90.2020.8.07.0001), os bens apreendidos foram:
1) 449 estojos (cartuchos de munições) de 9mm, deteriorados; 2) 73 munições calibre .40, deteriorados; 3) 2 carregadores, deteriorados; 4) 20 estojos (cartuchos de munições), calibre 7.62, deteriorados; 5) 5 munições calibre 7.62; e 6) 6 munições, calibre não identificado.